Tribunal: TJDFT
Processo: 0715764-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715764-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL GARDEN - ELEGANCE COMERCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão proferida nos autos do Processo no 0705478-81.2021.8.07.0020, em que litiga com CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL GARDEN - ELEGANCE COMERCIAL, que indeferiu a gratuidade de justiça e o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (ID 89496189). Em suas razões recursais a agravante assevera, em síntese, que a precariedade financeira foi demonstrada nos autos de origem, fazendo jus à concessão do benefício. Quanto à atribuição do efeito suspensivo ao recurso, aduz que foram preenchidos os requisitos para a concessão do pedido. Faz considerações sobre o título extrajudicial, sustentando a sua inexequibilidade por não ostentar certeza e liquidez. Defende a desnecessidade da prestação de caução. Requer, ao final, seja concedida a tutela de urgência, de forma a atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo não realizado, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Relatados, decido. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Consoante o enunciado sumular no 481, do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na demanda, a agravante afirma que a hipossuficiência está demonstrada pelo fato de que vem passando por dificuldades financeira, estando em recuperação judicial. No entanto, esse fato, por si só, não é suficiente para permitir o deferimento da justiça gratuita. Com efeito, para além do fato de que a recuperação judicial não faz presumir a ausência de ativos para pagamento das despesas ordinárias, a recorrente não demonstrou a ausência de recursos para pagamento das custas judiciais, que são módicas no Distrito Federal. Assim, inexistindo nos autos elementos hábeis a confirmar a incapacidade da agravante em arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal de Justiça, dentre os quais, um da minha relatoria: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal (artigo 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (artigo 98) dispõem que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar os encargos processuais, possui direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. 2. No que diz respeito - em especial - às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos do Enunciado no 481 da Súmula e. STJ. 3. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas, não permite por si só, concluir que as despesas processuais seriam capazes de comprometer o exercício de suas atividades, uma vez que períodos deficitários são previstos nos contratos e normas internas da instituição, cuidando-se de realidade própria da atividade executada, cujo prejuízo será suportado pelo tripé patrocinador, participante e assistida, a teor do art. 21, caput e § 1o, da Lei Complementar 109/2001, 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1252914, 07032997420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FALÊNCIA DECRETADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária. 2. Segundo o §3o, do art. 99, só há presunção de veracidade na alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Ou seja, sendo pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferida às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros (AgRg no AREsp 590.984/RS; AgRg no AREsp 775.579/SP; AgRg no Ag 1292537/MG). 4. A prova da decretação da falência não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica, para fins de gratuidade judiciária. O estado falimentar, conforme consta da Lei 11.101/2005, não importa diretamente na hipossuficiência para as custas do processo. O falido, seja por inadimplência ou insolvência, ainda pode dispor de ativos para suas despesas ordinárias, sendo considerados créditos extraconcursais as despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência (art. 84, III). 5. Portanto, a constituição de massa falida não configura, de maneira direta, o estado de hipossuficiência jurídica, na medida em que o falido, salvo prova em contrário, dispõe de recursos financeiros para as despesas necessárias à recuperação de ativos. 6. Recurso improvido. (Acórdão n.986101, 20160020377033AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 201/228) AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. O Magistrado pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça requerido pela parte, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica do pleiteante indiquem não se tratar de hipossuficiente. A falência, por si só, não é elemento idôneo que ateste o direito ao benefício da justiça gratuita, pois não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Precedentes. (Acórdão 1045327, 07094956520178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 15/9/2017) De igual modo, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. GRATUIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PETIÇÃO APARTADA. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. (...) 4. Ademais, o entendimento deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). Precedente: EREsp 855.020/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6/11/2009.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no REsp 1136707/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 17/10/2014) Não se mostra, assim, viável a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente agravo de instrumento e, ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Feito o recolhimento do preparo, retornem imediatamente os autos conclusos para análise do pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator